Tribunal: TJMT
Processo: 0016493-50.2017.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016493-50.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ELBERTH COSTA RODRIGUES - CPF: 038.404.361-50 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VERA LUCIA DE CAMPOS - CPF: 551.613.671-72 (VÍTIMA), CLEOMILDA BARRETO MARTINS - CPF: 406.076.662-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNO HENRIQUE DE SOUZA SILVA - CPF: 052.780.081-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0016493-50.2017.8.11.0042

APELANTE: ELBERTH COSTA RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA PRETENDENDO A FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA CUMPRIMENTO INICIAL DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS DE RECLUSÃO APLICADA AO RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO –
RECURSO DESPROVIDO,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O regime de cumprimento da pena deve obedecer ao parâmetro básico de avaliação (
quantum
de pena, circunstâncias judiciais e reincidência), previsto no art. 33 do Código Penal.

A fixação de reprimenda corpórea superior a 4 (quatro) anos, somada à condição de reincidente específico do réu, ainda que favoráveis as circunstâncias judiciais, autoriza a aplicação do regime mais gravoso para cumprimento inicial da pena.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0016493-50.2017.8.11.0042

APELANTE: ELBERTH COSTA RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por
Elberth Costa Rodrigues
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou à pena de 7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
no regime fechado
, além do pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa, pela prática dos crimes de roubo majorado e corrupção de menores (art. 157, § 2º, II, c/c o art. 70, ambos do Código Penal, e art. 244-B da Lei 8.069/1990).

Em suas razões, busca
a fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da pena
, sob o argumento de que
o juízo
a quo
não apresentou fundamentação idônea para a definição pelo mais gravoso, contrariando o disposto na Súmula n. 719 do STF.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pela defesa, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0016493-50.2017.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sem embargo da gravidade dos fatos imputados ao recorrente, o deslinde da controvérsia prescinde de maiores digressões, haja vista que sua irresignação se circunscreve à modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto.

O recurso deve ser desprovido.

Não ignoro o teor da Súmula n. 719 do STF, segundo a qual
“a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige fundamentação idônea”
.

Entretanto, na situação em análise, verifico que a imposição do regime inicial fechado se encontra satisfatoriamente fundamentado, máxime em razão da reincidência específica do réu
.

O art. 33, § 2º, alínea “
b
”, do CP, dispõe que: “
o
condenado
não
reincidente
, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto
”.

In casu
, muito embora a pena definitiva tenha sido estabelecida em
7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, o acusado é reincidente específico
[1]
[como reconhecido na sentença], de modo que está justificada a imposição do regime inicial fechado para cumprimento da reprimenda imposta. Confira-se:

“
Mantida a
pena
definitiva imposta na origem, no patamar de
5 anos
e 10 meses de reclusão, e a despeito de as
circunstâncias judiciais serem todas favoráveis ao agravante
, a sua
reincidência específica
impõe a fixação do
regime prisional inicial fechado
, nos termos do art. 33, § 2.º, alíneas 'a' e 'b', do Código Penal
” (STJ. AgRg no HC 779082 / SP. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. Julgado em: 22/11/2022. DJe: 28/11/2022).

“
1. O entendimento esposado no acórdão alinha-se à jurisprudência desta Corte no sentido de que: "[i]mpõe-se o regime inicial fechado para réu reincidente que teve pena definitiva superior a 4 (quatro) anos e não excedente a 8 (oito) anos de reclusão"(AgRg no AREsp n. 1.993.891/SP, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 8/3/2022, DJe 14/3/2022), a despeito da alegação defensiva de que a reincidência teria sido compensada integralmente com a atenuante de confissão, inexistindo ilegalidade flagrante a ser sanada.

2.
A simples menção à reincidência
, constando do acórdão atacado,
é suficiente para a imposição do regime fechado ao condenado a pena superior a 4 anos de reclusão
, sendo despicienda fundamentação mais robusta, motivo pelo qual, nesses casos, fica afastada a alegação de violação às Súmulas n. 269 e 440, ambas do STJ, e 718 e 719, ambas do STF
” (STJ. AgRg no HC 738091 / SC. Relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro. DJe: 20/5/2022).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
Condenação oriunda do processo nº 30399-78.2015.811.0042 – pena: 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão. Art. 157, § 2º, I e II do CP. Trânsito em julgado: 23/05/2016.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024